Tribunal: TJDFT
Processo: 0706933-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706933-75.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO BALEIXE FERNANDES FILHO APELADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ANISTIADOS POLITICOS D E C I S Ã O Recebo o pedido de habilitação da herdeira (IDs 28288655 e 28289711), conforme artigo 689 do CPC/15. Suspendo o processo, em atenção ao disposto no art. 313, inciso I, do CPC/15, e determino a citação da parte requerida para que se pronuncie no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 690 do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator